Tribunal: TJSP
Processo: 2202690-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios. Incidência (tema 887). Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000750539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2202690-57.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados MANOEL RODRIGUES GONÇALES, VILMA RODRIGUES
GONÇALVES e ESPÓLIO DE EVER RODRIGUES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2202690-57.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2202690-57.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MANOEL RODRIGUES GONÇALES, VILMA RODRIGUES
GONÇALVES E ESPÓLIO DE EVER RODRIGUES GONÇALVES
VOTO No 35.928
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Necessidade de prévia liquidação de sentença.
Requisito atendido (tema 482). Juros de mora.
Termo inicial. Citação do devedor na fase de
conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios.
Incidência
(tema
887).
Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido.
Inviabilidade de
apreciação neste
âmbito
recursal.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.247.150/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2202690-57.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
3
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
em
relação
à
legitimidade ativa, a necessidade de suspensão do
feito em razão do decidido no Recurso Especial no
1.438.263/SP;
(b)
imprescindibilidade
de
prévia
liquidação de sentença; (c) em relação ao termo
inicial dos juros moratórios, a necessidade de trânsito em julgado nos Recursos Especiais nos
1.361.800/SP e 1.370.899/SP; e (d) violação da coisa
julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2202690-57.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.247.150/PR, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguinte tese repetitiva: "1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: (...) 1.2. A sentença genérica prolatada
no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere
ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou
já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a
condenação
será
genérica',
apenas
'fixando
a
responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95
do CDC). A condenação, pois, não se reveste de
liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC" (tema 482).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2202690-57.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
5
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 265/270.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 199/210) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
observância da necessidade de liquidação em razão das
peculiaridades do caso concreto; (b) fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública; e (c) incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito
em julgado conforme manifestação da própria E. Corte
Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que é desnecessário aguardar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2202690-57.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
6
trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da ilegitimidade ativa,
por não ter havido, no V. Acórdão proferido a fls.
199/210, análise desta questão, em razão da preclusão
consumativa.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO